Tribunal: STF
Processo: ARE 1574514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - Procedimento comum - Servidor público do Município de Orlândia - Aposentadoria por tempo de contribuição com paridade e integralidade - Reconhecimento da prestação de serviços em condições especiais, inclusive na iniciativa privada no período anterior ao ingresso nos quadros municipais, e conversão dos períodos especiais em tempo comum - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - Adesão do autor ao Programa de Desligamento Voluntário instituído pela Lei Municipal nº 4.289/2022 - Perda da condição de segurado - Condição indispensável no momento da concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social - Sentença reformada para julgar o pedido improcedente. Recurso do réu provido e apelo do autor prejudicado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI; e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Da leitura dos autos, percebe-se que houve um aspecto que não foi considerado pelo juiz de primeiro grau: a adesão do autor ao PDV instituído pela Lei Municipal nº 4.289/2022, a qual se concretizou com a publicação da Portaria nº 29.002/2022. A lei em comento prevê:



    [...]



    Em outras palavras, a partir de 13/06/2022, o autor deixou de ostentar a condição de segurado, pressuposto necessário para a concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. E nem se alegue que o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria se deu antes da exoneração, vez que a condição de servidor e de segurado do regime próprio é indispensável no momento da concessão do benefício previdenciário.



    [...]



    Ademais, os documentos juntados a fls. 66/72 comprovam que os requisitos ainda não haviam sido preenchidos quando da realização dos dois primeiros pedidos administrativos. Com efeito, o pedido datado de 20/02/2019 foi indeferido, pois o autor não havia cumprido os requisitos mínimos para enquadramento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, e o pedido feito em 11/03/2021 foi indeferido, em razão da necessidade de apresentação de documentos comprobatórios, providência tomada em parte, segundo o réu, somente em 22/11/2022. O terceiro e último pedido foi protocolado em 16/12/2022, quando o autor já havia perdido a condição de segurado.



    Logo, tendo perdido a condição de segurado, a pretensão do autor não pode ser amparada."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente